Tribunal: TJDFT
Processo: 0725531-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725531-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO BORGES DE MOURA AGRAVADO: GABRIEL DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo patrono do requerido do segundo requerido, CARLOS EDUARDO BORGES DE MOURA, contra decisão proferida em ação de rescisão de contrato e indenizatória (0703884-89.2021.8.07.0001), ajuizada por GABRIEL DE OLIVEIRA em desfavor de GIOVANI CASTRO SERRA LTDA e PAULO HENRIQUE DE CARVALHO. A decisão agravada homologou o acordo formalizado entre o autor e o segundo requerido, sem a participação de seu patrono, ora agravante, dos termos do acordo que transacionou honorários de sucumbência devidos ao causídico. Confira-se: “Trata-se de ação de conhecimento. Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID no 196731532), que passa a valer como título executivo e, por via de consequência, declaro resolvido o mérito, por força do que dispõe o art. 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas, nos termos do artigo 90, § 3o do CPC. Diante da ausência de interesse recursal, proceda-se a retificação da autuação para a exclusão do requerido PAULO HENRIQUE. O processo continuará em relação aos requeridos GIOVANI CASTRO SERRA LTDA E GIOVANI CASTRO SERRA, inclusive quanto ao prazo concedido às partes em relação à decisão de saneamento de ID 195071842. Publique-se. Registre-se. Intimem-se”. (ID 196814008.) – g.n. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, nos seguintes termos: “Tratam os presentes de Embargos Declaratórios opostos pelo advogado da requerida, CARLOS EDUARDO BORGES DE MOURA, em face da decisão de ID 196814008. Entendo que não assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão de saneamento de ID 195071842, acolheu a preliminar apresentada em defesa e excluiu o requerido PAULO HENRIQUE do polo passivo da ação, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, ou seja, sem julgamento do mérito. Logo após, foi noticiado o acordo de ID 196731532, firmado entre o autor e o requerido PAULO HENRIQUE, no qual a parte autora renuncia ao direito em relação a este, ensejando, portanto, a exclusão do mencionado requerido com resolução de mérito. O embargante aduz que não participou dos termos do acordo, porém verifico que a própria parte, que detém o direito em si, participou do acordo, o que torna desnecessário, nesse caso, a presença de representante. Desta maneira, entendo que deve prevalecer os termos do acordo, pois soluciona a questão com análise do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC. Assim, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a decisão embargada. Para fins de organização processual, reabro o prazo concedido a parte autora para cumprir o determinado na decisão de ID 195071842, prosseguindo os autos nos termos da mencionada decisão. Intime-se”. (ID 162298491.) - g.n. No agravo, o causídico do segundo requerido pede a reforma da decisão agravada para seja declarada a ineficácia da transação quanto aos honorários de sucumbência veiculada no acordo homologado sem a sua participação. Argumenta, em síntese, que a decisão recorrida teria homologado o acordo formalizado entre o autor e o segundo requerido, ao qual patrocina a causa, inclusive dispondo sobre a transação quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, sem a sua participação e aquiescência. Defende que a decisão saneadora teria condenado o autor agravado a suportar honorários de sucumbência em seu favor, por ter excluído o segundo requerido, parte ilegítima, do polo passivo. No entanto, a decisão subsequente, ora agravada, teria homologado o acordo formalizado entre o autor e o segundo requerido, dispensando o pagamento de honorários de sucumbência fixados previamente, sem a aquiescência do advogado agravante, beneficiário dos honorários. Assim, entende ser indevido o acordo formalizado entre o autor e o segundo requerido, sem a participação do advogado que representa este último, haja vista que na transação registra que não ocorrerá imposição de honorários advocatícios sucumbenciais ao autor agravado. Finaliza aduzindo que o acordo fora formulado com “interesse em excluir a verba sucumbencial desse agravante, que não participou da composição para validar os termos quanto a verba honorária”, de modo que “após o ato judicial, não tem legitimidade o autor ou réu para realizar composição sobre a verba sem a aquiescência do profissional” (ID 60628711 - Pág. 6 e 9.) É o relatório. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e o preparo foi recolhido. (ID 60628712.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator